Tribunal: STJ
Processo: 1502011-32.2024.8.26.0536
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3095707 - SP(2025/0417076-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: IGOR CAVALCANTE SILVESTRE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial, devido à aplicação da
por ausência
Súmula n. 182/STJ,
de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica e
concreta de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial
impede o conhecimento do agravo regimental.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica e concreta de todos os fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do
agravo, conforme o
III, do
e a
art. 932,
CPC/2015,
Súmula n. 182/STJ.
4. O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte recorrente rebata
todos os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando concretamente o
desacerto.
5. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a ausência de
efetiva impugnação dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial na origem impede o conhecimento do agravo.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
A ausência de impugnação específica e concreta de
Tese de julgamento:
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o
conhecimento do agravo regimental.
III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I.
STJ, AgRg no
Rel.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2.121.358/ES,
Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
STJ,
27/09/2022;
AgRg no
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
AREsp 1.415.531/SP,
julgado em 18/06/2019.
Documento eletrônico VDA54121624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:44
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: d259ba6c-b37f-4581-8959-c5432f0f1ca9

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54121624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:44
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: d259ba6c-b37f-4581-8959-c5432f0f1ca9

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3095707 - SP(2025/0417076-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: IGOR CAVALCANTE SILVESTRE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial, devido à aplicação da
por ausência
Súmula n. 182/STJ,
de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica e
concreta de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial
impede o conhecimento do agravo regimental.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica e concreta de todos os fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do
agravo, conforme o
III, do
e a
art. 932,
CPC/2015,
Súmula n. 182/STJ.
4. O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte recorrente rebata
todos os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando concretamente o
desacerto.
5. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a ausência de
efetiva impugnação dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial na origem impede o conhecimento do agravo.
Documento eletrônico VDA54121673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:33
Código de Controle do Documento: dce7dd7f-8444-4199-b4bb-a3bf185b9ff9

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
A ausência de impugnação específica e concreta de
Tese de julgamento:
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o
conhecimento do agravo regimental.
III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I.
STJ, AgRg no
Rel.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2.121.358/ES,
Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
STJ,
27/09/2022;
AgRg no
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
AREsp 1.415.531/SP,
julgado em 18/06/2019.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por IGOR CAVALCANTE
SILVESTRE contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, em
virtude do óbice da Súmula n. 182/STJ.
A parte agravante alega que refutou os fundamentos da decisão que, na
origem, ensejaram a inadmissão do recurso especial.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
Colegiado para que seja dado provimento ao recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade do regimental, passo à análise do
agravo em recurso especial, adiantando, desde já, que a irresignação não prospera.
No caso, o ora agravante foi condenado à pena de 9 anos, 4 meses e 20 dias de
reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 678 dias-multa, pela prática dos crimes
previstos nos arts. 33,
, da
e 304
297,
, do Código
caput
Lei n. 11.343/2006
c/c
caput
Penal.
Pois bem.
A decisão agravada está assim fundamentada (fls. 445-446):

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu
o Recurso Especial, considerando:
e deficiência de
Súmula 7/STJ
fundamentação (Súmula 283).
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente:
deficiência de fundamentação (Súmula 283).
Documento eletrônico VDA54121673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:33
Código de Controle do Documento: dce7dd7f-8444-4199-b4bb-a3bf185b9ff9

Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos
da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o
Recurso Especial.
A propósito:
(...)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, V,
o
parágrafo único, I,
art. 21
c/c
art. 253,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço
do Agravo em Recurso Especial.

Observa-se que o recurso especial não foi admitido diante do óbice da
e da deficiência de fundamentação (Súmula 283). Todavia, no
Súmula n. 7/STJ
respectivo agravo, a Defesa deixou de rebater, de forma concreta, a deficiência de
fundamentação (Súmula 283).
O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne
todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, concreta e especificamente, o
seu desacerto.
Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a ausência de efetiva
impugnação dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem
impede o conhecimento do agravo, nos termos do
III, do
do
art. 932,
CPC/2015,
art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ, e da
aplicável por analogia.
Súmula n. 182/STJ,
A propósito:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO DA
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Os recursos devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão
cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações genéricas nem
a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
2. Mantém-se a aplicação analógica da
quando não há
Súmula n. 182/STJ
impugnação efetiva, específica e fundamentada de todos os fundamentos da
decisão que inadmite recurso especial.
(...).
4. É descabido postular a ordem de habeas corpus de ofício como forma de
burlar a inadmissão do recurso especial. A concessão da ordem de ofício
Documento eletrônico VDA54121673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:33
Código de Controle do Documento: dce7dd7f-8444-4199-b4bb-a3bf185b9ff9

ocorre por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando há cerceamento
flagrante do direito de locomoção, não servindo para suprir eventuais falhas
na interposição do recurso ou mesmo para acolher alegações apresentadas a
destempo.
(AgRg no
rel.
5. Agravo regimental não provido
AREsp n. 2.121.358/ES,
Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/09/2022,
DJe de
grifamos).
30/09/2022,

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO.

INCIDÊNCIA
CONFIRMADA.

SÚMULA
182/STJ.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. O julgamento monocrático pela Presidência do Superior Tribunal de
Justiça encontra previsão no
-E, V, do RISTJ, atribuindo-lhe, antes da
art. 21
distribuição do feito, a competência para não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou que não tiver impugnado especificamente todos
os fundamentos da decisão recorrida, inexistindo, portanto, ofensa ao
princípio da colegialidade.
2. A ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos do
III, CPC de 2015,
parágrafo único, I, do RISTJ e da
art. 932,
art. 253,
aplicável por analogia.
Súmula 182/STJ,
(AgRg no
rel.
3. Agravo regimental improvido
AREsp n. 1.415.531/SP,
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
18/06/2019,
grifamos).
28/06/2019,

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54121673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:33
Código de Controle do Documento: dce7dd7f-8444-4199-b4bb-a3bf185b9ff9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0417076-2
AREsp 3.095.707 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15016199220248260536 15020113220248260536
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: IGOR CAVALCANTE SILVESTRE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: IGOR CAVALCANTE SILVESTRE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605485461494;0812@
2025/0417076-2 - AREsp 3095707 Petição : 2025/0117725-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54049453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:12:10
Código de Controle do Documento: 8FBEA9EC-7E0C-4934-BA0B-7FBB93A9404A